Tribunal: TJSP
Processo: 2095403-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação. Pleito objetivando a revogação da prisão processual ou sua conversão em modalidade domiciliar, sob a alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar. Inviabilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, afigura-se necessária e adequada a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação. Pleito objetivando a revogação da prisão processual ou sua conversão em modalidade domiciliar, sob a alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar. Inviabilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, evidenciada não só pela quantidade de entorpecente apreendido (cerca de 2kg de maconha), bem como em razão da sua constatada reincidência específica, sinalizando a periculosidade por ele apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que esteja inserido em grupos de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2095403-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDERSON
DUARTE DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095403-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2095403-64.2020.8.26.0000
Comarca: Itaquaquecetuba
Impetrante: TAMIRES ASSIS BRITO (Defensoria Pública)
Paciente: Anderson Duarte Da Costa
VOTO No 23.209
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação. Pleito
objetivando a revogação da prisão processual ou sua conversão
em modalidade domiciliar, sob a alegação de excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar. Inviabilidade. Excesso de
prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que atende
aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia
cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da
gravidade concreta do delito imputado ao paciente, evidenciada
não só pela quantidade de entorpecente apreendido (cerca de
2kg de maconha), bem como em razão da sua constatada
reincidência específica, sinalizando a periculosidade por ele
apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos
autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido
não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção
da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que
esteja inserido em grupos de risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ANDERSON DUARTE DA COSTA,
contra ato do MM. Juiz, Dra. Erica Pereira de Sousa, da 1a Vara
Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, sob a alegação de o
paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção
de sua custódia cautelar.
Sustenta a impetrante, em síntese, a
ocorrência de excesso de prazo na duração da custódia preventiva
do paciente, pois permanece preso há seis meses, sob o risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095403-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
contrair a COVID-19, no interior da penitenciária onde se encontra
cautelarmente custodiado, razão pela qual deve ser observada a
Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de
contenção à pandemia causada pelo novo coronavírus.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja concedida a
liberdade provisória ao paciente, ou seja a custódia preventiva
convertida em prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 27/31).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 35/37) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da impetração (fls. 40/58).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, o paciente foi preso
em flagrante, vindo a ser denunciado como incurso no art. 33,
caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06, pois, em 7
de janeiro de 2020, policiais militares o surpreenderam ocultando,
no interior de sua residência, situada na Rua Cambuci, 1.000,
apartamento 21-A, 4 tijolos de maconha (pesando 1,93 kg,
conforme o laudo de constatação de fls. 18/21), razão pela qual
acabou detido e conduzido ao distrito policial.
Na audiência de custódia realizada em 8 de
janeiro p.p., (fls. 11/13), a prisão em flagrante foi convertida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095403-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
preventiva, para a garantia da ordem pública, tendo o magistrado
ressaltado a elevada quantidade de entorpecente apreendido e o
fato de o paciente possuir condenação anterior pela prática do
mesmo delito.
Recebida a denúncia e, no dia 19 de
fevereiro p.p., foi realizada audiência de instrução e julgamento,
ocasião em que a defesa postulou a revogação da segregação
cautelar, cujo pleito restou indeferido pela autoridade impetrada,
inclusive, afastando-se a alegação de excesso de prazo, pois
decorridos menos de 2 meses desde o início do recolhimento.
Em virtude da necessidade da oitiva de
testemunha via carta precatória, foi designada audiência em
continuação para 13 de maio p.p., a qual foi cancelada, em razão
da pandemia do novo coronavírus, e remarcada para 29 de junho
p.p., sendo a data recusada pelo estabelecimento prisional em que
o paciente está preso, por conflito com outros agendamentos
anteriores, oriundos do Departamento Estadual de Execução
Criminal, para o uso do Microsoft Teams, e, uma vez que a unidade
não possui outras salas para audiência, o feito encontra-se no
aguardo da designação de nova data para o ato.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fls. 9/10), apurou-se que o paciente ostenta condenação
anterior definitiva por igual prática.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
constata-se não ter restado configurado o aventado excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095403-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prazo na continuidade da segregação cautelar, iniciada há
aproximadamente cinco meses, porquanto o Juízo a quo vem
adotando as diligências necessárias ao regular andamento
processual.
Na hipótese sub judice, foi necessária a
expedição de carta precatória para oitiva de testemunha, o que
implica maior tempo para a consecução do ato, devendo ser
observado, ainda, que a audiência em continuação designada para
o dia 13 de maio p.p. foi cancelada justificadamente, em razão da
necessidade de preservação da saúde de todos os que dela
participariam, inclusive a do próprio paciente, tendo em vista a
epidemia da COVID-19. Do mesmo modo, o ato não foi realizado
em 29 de junho pelo fato de a sala de audiências virtuais da
unidade prisional em que o paciente se encontra recolhido estar
indisponível, observando-se que a autoridade impetrada vem
adotando as diligências necessárias para o agendamento de nova
data para a audiência em continuação.
Destarte, não se mostra desproporcional o
prolongamento da prisão cautelar até esse momento, ressaltando-
se que, para a apuração de tal ocorrência, devem ser observados
os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo
suficiente a mera soma aritmética de prazos.
Superada a questão, quanto à manutenção
da custódia cautelar, afigura-se necessária e adequada a
manutenção da segregação cautelar do paciente, com vistas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095403-64.2020.8.26.0000 -Voto no
6
garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do
delito a ele imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de
entorpecente apreendido (1,93 kg de maconha), bem como em
razão da sua constatada reincidência específica, tornando
insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar a inexistência dos
requisitos da custódia preventiva ou, até mesmo, se é hipótese de
prisão domiciliar, com fundamento no artigo 317 e seguintes do
CPP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida revogação da segregação cautelar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido em
grupos de risco ou que a unidade prisional onde ele se encontra
recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção
da disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por
inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095403-64.2020.8.26.0000 -Voto no
7
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator